Tribunal: TJMT
Processo: 1020312-25.2022.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020312-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAURICIO FERNANDO DA COSTA - CPF: 827.069.051-15 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO - CPF: 005.180.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVA HENRIQUE TEIXEIRA - CPF: 044.986.371-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CARMO SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Invasão domiciliar. Flagrante forjado. Traficância comprovada. Tráfico privilegiado não concedido. Pena de multa mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 583 dias-multa, diante da apreensão de entorpecentes em sua posse e em seu domicílio.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se a prisão caracterizou flagrante forjado; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação criminal do recorrente; (iv) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o afastamento da pena de multa ou o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A entrada domiciliar foi precedida por fundadas razões que indicavam flagrante delito, conforme denúncia detalhada, diligências prévias e apreensão de drogas com terceiro que confessou tê-las recebido do apelante.

4. Não configurado o flagrante forjado, pois não houve instigação ou simulação policial, sendo a prisão decorrente de situação consumada de tráfico.

5. O conjunto probatório – consistente em apreensão de drogas, confissão de terceiro e depoimentos policiais – é coeso, harmônico e suficiente para a condenação, não sendo a negativa do réu hábil a gerar dúvida razoável.

6. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois o apelante possui maus antecedentes decorrentes de condenação por crime anterior da mesma natureza, ainda que com trânsito posterior.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão na fase de conhecimento. A alegação de hipossuficiência deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

8. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que o apelante já se encontra solto.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; L. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 58.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2015; STJ, AgRg no HC 989.801/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.03.2025; TJMT, N.U. 1003303-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pela defesa de Maurício, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1020312-25.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, ao argumento de que a diligência foi realizada sem mandado judicial e sem a devida anuência do morador, estando ausentes fundadas razões que indicassem a ocorrência de flagrante delito. Sustenta, ainda, que o flagrante foi forjado pelos agentes de segurança pública, com base unicamente em denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que justificasse a entrada no domicílio.

No mérito, requereu a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. Postula, ainda, o afastamento da pena de multa, em virtude da hipossuficiência econômica do acusado, bem como o direito de recorrer em liberdade, em razão do regime fixado na sentença (id. 216497189).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 217286676).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 251771184).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1020312-25.2022.8.11.0002
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 211691827):

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1020312-25.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 02 de março de 2022, por volta das 12h20min, na Rua SD, (grilo próximo ao DAE), bairro São Matheus em Várzea Grande/MT, o denunciado MAURÍCIO FERNANDO DA COSTA, vulgo “RELÓGIO ou RELOGINHO”, vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam denúncia de que na região supracitada, o denunciado MAURÍCIO, vulgo “RELÓGIO ou RELOGINHO”, estava comercializando drogas, que eram enterradas em seu quintal e que no local havia um grande fluxo de entrada e saída de pessoas. Segundo consta, frequentemente a guarnição recebe informações de que o denunciado distribui drogas de péssima qualidade, misturando o entorpecente com fezes de galinha e gatos, para aumentar a venda.

3) Em posse dessas informações, os militares diligenciaram até o endereço informado, ocasião em que visualizaram o indivíduo Henrique Carmo de Souza saindo da residência, oportunidade em que o abordaram. Em revista pessoal, encontraram com ele 03 (três) porções de Maconha, que segundo ele havia recebido do denunciado como forma de pagamento por um serviço de alvenaria realizado.

4) Em ato contínuo, os agentes obtiveram êxito em abordar MAURÍCIO, que estava com uma sacola contendo 17 (dezessete) porções de Maconha. Durante as buscas na residência do denunciado, foram encontradas mais 01 (uma) porção média de Maconha enterrada no quintal, próximo a um galinheiro.

5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou a prática do crime. (ID 87897952)

6) Posteriormente foi expedida a ordem de Serviço n° 2022.9.5046, a fim de apurar o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas. Segundo o relatório de investigação, os policiais entrevista Henrique, que foi abordado no dia dos fatos, que informou MAURÍCIO usava e vendia drogas naquela época (ID 87897973).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 dias-multa.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição argumentando que as provas foram obtidas por invasão domiciliar ilícita, sem mandado judicial ou investigação prévia, devendo ser desentranhadas dos autos com a consequente absolvição por não haver prova da existência do fato.

O pleito não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, dispõe que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento:

“Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
.
(HC 232578 AgR
, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. Cristiano Zanin, Julgamento 19/12/2023).

A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, embora o estado de flagrância se prolongue no tempo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar sem mandado, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de situação de flagrante delito no interior da residência:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida, inclusive em período noturno, quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. A violação do domicílio demanda rígidos critérios de avaliação, mas não pode afastar a atuação legítima do Estado quando presentes elementos concretos e seguros que indiquem a prática de crime permanente, como ocorre com o tráfico de drogas. Na espécie, os policiais militares agiram após denúncia anônima e, ao observarem movimentação típica de venda de drogas no local indicado como "boca de fumo", flagraram um dos corréus em fuga e os demais tentando se desfazer de entorpecentes, legitimando a entrada e a apreensão. 4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (364, 53g de cocaína), acondicionada em múltiplos invólucros, o que denota gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.”
(AgRg no HC n. 989.801/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025)

No caso dos autos, contudo, verifico que existiam elementos concretos que configuravam as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para legitimar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

A defesa invoca o precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 15/3/2021), que estabeleceu parâmetros rígidos para a entrada domiciliar sem mandado judicial, exigindo: (1) fundadas razões objetivamente justificadas; (2) consentimento voluntário e livre de coação; (3) registro audiovisual e declaração assinada quando possível.

Todavia, o precedente citado não se aplica ao caso concreto pelas seguintes razões:

a) Houve efetiva investigação prévia antes da abordagem domiciliar. Conforme relatado pela testemunha policial militar Rodrigo Marcos Oliveira de Melo, a equipe recebeu denúncia específica de que o acusado comercializava entorpecentes no quintal de sua residência, com intenso fluxo de pessoas no local. A denúncia continha detalhes objetivos, como a localização geográfica ("região de grilo no bairro Cohab São Matheus, na lateral da estação de tratamento do DAE"), a movimentação suspeita de usuários e o modus operandi específico de enterrar a droga no quintal;

b) Os policiais realizaram diligências confirmatórias antes de proceder à entrada no domicílio. Durante essas diligências, visualizaram o indivíduo Henrique saindo da residência do denunciado, efetuaram sua abordagem em via pública e, mediante revista pessoal, encontraram três porções de maconha em sua posse. O abordado espontaneamente declarou que havia recebido a substância como pagamento por serviços prestados ao denunciado.

c) A entrada no domicílio foi precedida de situação de flagrante delito já caracterizada em via pública, com a apreensão de entorpecentes com terceiro que confessou tê-los recebido do investigado. Tal circunstância configurou as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência para ingresso domiciliar.

As circunstâncias objetivas que antecederam a entrada domiciliar - denúncia detalhada, diligências confirmatórias, apreensão prévia de entorpecentes com terceiro que confessou a origem - constituem o conjunto de “fundadas razões” necessária para legitimar a medida, distinguindo-se do precedente invocado pela defesa onde tais elementos estavam ausentes.

Vale destacar, ainda, que o artigo 303 do Código de Processo Penal estabelece que “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”, dispositivo que fundamenta a possibilidade de flagrante mesmo na ausência do agente no local, desde que a situação de permanência delitiva persista.

Como sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“A entrada no domicílio foi precedida por fundada suspeita e estado de flagrância, autorizando a ação policial conforme art. 5º, inc. XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 280, RE nº 603.616/RO).

A materialidade e autoria do delito estão demonstradas por depoimentos policiais corroborados por apreensão de entorpecentes e outros indícios materiais, suficientes para condenação.”
(N.U 1003303-61.2021.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024)

Portanto, a entrada na residência do apelante, embora sem mandado judicial, mostrou-se lícita diante da configuração de fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito de crime permanente, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR – FLAGRANTE FORJADO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, a defesa requereu o reconhecimento de flagrante forjado com a consequente absolvição, baseando-se na negativa do acusado quanto à prática da traficância.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Flagrante forjado é aquele armado, fabricado, realizado para incriminar pessoa inocente. Trata-se da hipótese em que é criada uma situação criminosa que de fato não existiu, com interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime.

Segundo os ensinamentos de Avena:

Flagrante forjado: é aquele no qual o fato típico não foi praticado, sendo simulado pela autoridade ou pelo particular com o objetivo direto de incriminar falsamente alguém. Caracteriza-se pela absoluta ilegalidade e sujeita o responsável a responder penalmente por essa conduta – abuso de autoridade ou denunciação caluniosa, conforme se trate ou não o responsável pela simulação criminosa de uma autoridade no exercício das funções.
(Avena, Norberto Processo penal / Norberto Avena.
–
15. ed.
–
Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 1782)

Lima ainda leciona:

“Nesta espécie de flagrante totalmente artificial, policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente, a fim de ‘legitimar’ (falsamente) uma prisão em flagrante.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1039)

Compulsando os autos, é possível inferir que a prisão só ocorreu após o delito ter sido supostamente consumado na modalidade “
manter em depósit
o” material entorpecente, hipótese que autoriza a prisão em flagrante.

No caso dos autos, inexistindo interferência de um agente provocador na ação do criminoso, não há falar-se em flagrante forjado, mormente quando a prisão ocorreu após o suposto delito já ter se consumado.

A simples divergência entre as versões do acusado e da equipe policial não desnatura a caracterização do flagrante. O depoimento do agente policial merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Ademais, como ressaltado pelo STJ:

“Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia.”

(AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024)

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares arguidas, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição por falta de provas que o réu estava traficando, argumentando que o depoimento dos policiais se contradiz com a realidade dos fatos e que não há testemunha que corrobore as afirmações policiais.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 211692937), boletim de ocorrência (Id 211692946), termo de exibição e apreensão (Id 211692941), laudo definitivo (Id 211691806), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

A testemunha Rodrigo Marcos Oliveira de Melo relatou a dinâmica da operação policial. Explicou que sua equipe recebeu denúncia específica sobre comercialização de entorpecentes no quintal da residência do apelante, com intenso fluxo de pessoas no local.

Narrou que visualizaram Henrique Carmo de Souza saindo do imóvel do apelante e procederam à sua abordagem em via pública, ocasião em que encontraram três porções de maconha em sua posse. Detalhou que o abordado confessou ter recebido a substância como pagamento por serviços prestados ao acusado.

Descreveu que, munidos dessas informações, abordaram Maurício, encontrando a quantidade adicional de entorpecentes. Explicou que, em diligências complementares, localizaram nova porção de maconha enterrada próximo a um galinheiro, conforme indicação do próprio usuário abordado. Confirmou ainda que havia relatos de adulteração da droga com fezes de animais para aumentar o volume comercializado.

Wenderson Pereira Okada confirmou os desdobramentos investigativos. Informou que Henrique foi formalmente intimado e declarou, em sede policial, que Maurício efetivamente comercializava entorpecentes na época dos fatos, embora posteriormente tivesse cessado tal atividade. Acrescentou que as diligências investigativas revelaram registros anteriores de envolvimento do acusado em crimes de tráfico de drogas, demonstrando habitualidade delitiva.

Maurício, em seu interrogatório judicial, apresentou versão defensiva alegando que se encontrava trabalhando no conserto do telhado de sua oficina quando da abordagem policial. Negou ser proprietário das drogas encontradas, atribuindo sua presença no local à estrutura aberta da oficina, próxima a terrenos baldios onde terceiros poderiam ter escondido os entorpecentes. Sustentou que Henrique prestava serviços de alvenaria mediante remuneração em dinheiro, e não através de drogas. Afirmou desconhecer a origem dos entorpecentes apreendidos.

A versão defensiva não encontra sustentação diante do robusto conjunto probatório produzido.

A confissão espontânea de Henrique, tanto na fase policial quanto confirmada em juízo por testemunha, de que recebeu drogas do acusado como pagamento por serviços, constitui prova direta da mercancia ilícita.

A localização estratégica dos entorpecentes no quintal da residência do apelante, enterrados próximo ao galinheiro conforme informação prestada pelo próprio usuário, indica conhecimento e controle sobre o material apreendido.

A quantidade de 150,38 gramas de maconha, acondicionada em múltiplas porções, indica inequivocamente destinação comercial, afastando a hipótese de uso pessoal.

Além disso, o modo de operação descrito (enterrar drogas no quintal, adulteração com substâncias orgânicas para aumento de volume, pagamento a terceiros com entorpecentes) demonstra profissionalismo na atividade delitiva.

O depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade plena, máxime quando em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. Não há nos autos qualquer indício de animosidade pessoal ou interesse específico dos policiais em prejudicar o acusado.

As circunstâncias fáticas demonstradas - apreensão de entorpecentes em múltiplas porções, confissão de terceiro sobre recebimento de drogas como pagamento, localização estratégica do material, antecedentes específicos e modus operandi profissional - formam conjunto probatório coeso, harmônico e convincente que comprova de forma inequívoca a autoria delitiva.

A versão defensiva, além de isolada e não corroborada por elementos objetivos, mostra-se inverossímil diante da robustez das provas produzidas, não possuindo força para gerar dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

Logo, a negativa do apelante acerca de seu envolvimento com o narcotráfico, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” e “manter em depósito” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II – Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

A defesa postula a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Sem razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

O magistrado de primeiro grau reconheceu os maus antecedentes do apelante, ao passo que em data posterior aos fatos apurados neste processo sobreveio o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, conforme se depreende do executivo de pena n. 2002086-92.2023.8.11.0042, cujos fatos ocorreram em data anterior aos narrados na presente ação.

Embora a situação não permita o reconhecimento da reincidência, torna certa sua culpa em função de crime anterior, permitindo o reconhecimento dos
maus

antecedentes
, o que exclui a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Para o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte entende que condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes. A aplicação do tráfico privilegiado requer que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos pelo agravante”.

(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025)

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
– Id. 211691865:

De acordo com o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, “nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso em comento, verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes, uma vez que possui condenação à pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (trânsito em julgado em 29 de julho de 2022).

Nesse sentido, impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que sua aplicação está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos legais: primariedade,
bons antecedentes
, não dedicação a atividades criminosa ou integração a organização criminosa (AgRg no HC 654.437/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJE 08/04/2021).

Assim, sendo inequívoca a constatação dos maus antecedentes do apelante, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III - Quanto à redução da pena de multa.

A Defesa do apelante requereu o afastamento da pena de multa.

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 estabelece a pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Por fim, registra-se que a defesa postulou que seja possibilitado ao acusado recorrer em liberdade.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não está preso em razão do presente processo, encontrando-se em liberdade. Inexiste, portanto, interesse recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025